Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE.
I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência do artigo 196 da Constituição Federal.
II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade.
III. Havendo prescrição médica para internação em UTI neonatal, exsurge direito subjetivo oponível ao Estado, independentemente de aspectos orçamentários ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado o direito à vida que se revela indissociável do direito à saúde.
IV. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.